Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701634-55.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE RIBAMAR VERAS RECORRIDO: ELDEBERTO CARDOSO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INCERTEZA DO QUANTUM DEVIDO. INDÍCIOS DE PACTUAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E ANATOCISMO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução de nota promissória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas as questões controvertidas: (i) identificar se os juros incidentes sobre o valor estampado na nota promissória emitida estão revestidos de abusividade, por ultrapassarem os limites legais; (ii) análise da adequação do procedimento executivo amparado em título extrajudicial decorrente de empréstimo celebrado entre particulares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas hipóteses em que o título cambiário consubstanciado em nota promissória não entra em circulação, o negócio jurídico subjacente torna-se passível de discussão. 4. Tratando-se de empréstimo entre pessoas físicas, o credor somente pode cobrar do devedor a atualização monetária e os juros legais. Caso contrário, estará configurada a agiotagem, o que é vedado no nosso sistema jurídico. 5. O título executivo extrajudicial deve corresponder a obrigação, certa, líquida e exigível, de modo a gerar convicção acerca da existência da dívida cobrada. 6. A ausência de comprovação da liquidez da dívida torna inadequada a utilização do feito executivo como meio para a satisfação do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Incabível a utilização de execução do título executivo extrajudicial para a satisfação de dívida ilíquida, em razão da nota promissória aparelhada não refletir de forma inequívoca o quantum devido pelo devedor." _______________ Dispositivos relevantes citados: art. 49-A, do Código Civil; art. 373, § 1o, e art. 803, inciso I, todos do CPC, do CPC; art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001; Decreto no 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 952246, 20120110649699APC, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2016, publicado no DJe: 07/07/2016; TJDFT, acórdão 739744, 20120510058886APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2013, publicado no DJe: 02/12/2013; TJDFT, acórdão 1687526, 0717591-03.2021.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023; TJDFT, acórdão 1638390, 0028906-69.2016.8.07.0001, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 23/11/2022; TJDFT, acórdão 1358875, 0703108-08.2020.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 18/08/2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 322, §2o, 492, 786, parágrafo único, e 803, inciso I, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto não formulado pedido de extinção do feito executivo. Ademais, ressalta que o excesso de execução não afastaria a liquidez do título exequendo, uma vez que para a apuração do quantum devido seria necessária apenas a revisão de cálculos; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 322, §2o, 492, 786, parágrafo único, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78667392. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024